Tribunal: TJMT
Processo: 0004703-63.2017.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004703-63.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[A. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.830.035/0001-08 (APELANTE), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 082.757.448-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIRCE CONDE RIBEIRO - CPF: 170.553.088-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART.
917, §3o, NCPC
–

REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art.
917, §3o, do NCPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0004703-63.2017.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante
: A. C Ribeiro & Cia Ltda.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. C Ribeiro & Cia Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que rejeitou liminarmente os embargos à execução que opuseram em desfavor do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 485, I, do CPC, ante a falta de indicação do valor incontroverso, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega que não fundamentaram os embargos em excesso da execução, pois, questionam a conversão do contrato de cédula de credito bancário para cédula crédito rural, a prorrogação do vencimento da cédula e os encargos cobrados ilegalmente como juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios.

A parte apelada apresentou as contrarrazões recursais (id. 42384852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0004703-63.2017.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante
: A. C Ribeiro & Cia Ltda.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a apelante, visando o recebimento de R$ 110.240,54 (cento e dez mil duzentos e quarenta reais e cinquenta quatro centavos), representado por cédula de crédito bancário no. 492.100.682 firmada entre as partes.

Por sua vez, a executada opôs embargos à execução, pleiteando a aplicação da legislação consumerista, bem como o reconhecimento da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal e da comissão de permanência.

O douto magistrado
a quo
rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento que a embargante, apesar de pretenderem a declaração do excesso de execução, não indicou o valor que entende ser incontroverso, consoante exegese do art. 917, §3o, do NCPC, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(id. 42384852).

Inconformada, a embargante recorre, aduzindo a mesma tese dos embargos.

Pois bem.
No que concerne
a ofensa ao art. 917, §3o, do CPC, apontada pelo d. magistrado como fundamento para rejeitar liminarmente os embargos à execução, ressalto que o dispositivo em comento visa garantir maior celeridade ao processo executivo, bem como tornar mais clara para o juiz a questão processual que se discute, mediante a apresentação discriminada do excesso, por meio inclusive de memória de cálculos.

Convém lembrar que a indicação precisa do débito proposto pelo devedor torna a execução muito mais simples, evitando a prolação de sentença “ilíquida” nos embargos e a consequente criação de tumulto processual na execução.

Dessa forma, dada a ofensa ao art. 917, §3o, do CPC cometida pela recorrente, que claramente não indicaram o valor incontroverso do débito e muito menos apresentaram planilha de cálculos, entendo que andou bem o MMa Juiz

ao rejeitar de plano os embargos a execução, uma vez que em perfeita consonância com a jurisprudência emanada do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, §5o, do CPC.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 393327/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2014 – negritei).

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de revisão contratual, questionamento de encargos dito como ilegais, apresentada em embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa verdadeira alegação de excesso da execução.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário. Confissão de dívida. Vício de consentimento. Inovação recursal. Título executivo extrajudicial. Art. 28, Lei 10.931/2004. Revisão de contratos anteriores. Excesso de execução alegado sem indicação do valor tido como correto. Desatenção ao art. 739-A, § 5o, CPC. Dilação probatória desnecessária. 1. É vedado à instância "ad quem" inovar, conhecendo de outra causa de pedir que extravase aos limites discutidos na lide. 2. Nos termos do artigo 28, da Lei 10.931/2004, "a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o".

3. "O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739- A, § 5o, CPC. (...)"
(STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013) 4. Limitados os embargos do devedor a individualizar o contrato executado e nenhum excesso sendo apontado em relação a ele especificamente, em desatenção ao artigo 739-A, § 5o, do CPC, impõe-se sua rejeição, pois quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo. Nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização de perícia não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 739-A, § 5o, do CPC, e, como consequência, o julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, não importa em cerceamento de defesa. Apelação conhecida em parte e não provida.
(TJPR n. 1267144-8, 15a Câm. .Cív., Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime

j. 05.11.2014 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021